Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700260-72.2021.8.07.0020 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDA: LETICIA AMARAL DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NECESSÁRIOS INEXISTENTES. CONTRATO DE MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. MANDADO DE CITAÇÃO, BUSCA E APREENSÃO NÃO CUMPRIDO. AVISO DE RECEBIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. ART. 485, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a sociedade anônima credora ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor da devedora, em virtude do inadimplemento das obrigações estabelecidas no contrato de mútuo garantido com alienação fiduciária para a aquisição de veículo. 2. Nos termos do art. 1012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil, a apelação interposta contra sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória” deverá ser recebida com efeito meramente devolutivo, constituindo, portanto, exceção à regra geral prevista no caput do mesmo dispositivo. 2.1. O § 3o do art. 1012 ressalvou, no entanto, que nas hipóteses em que a sentença for passível de imediato cumprimento o recorrente pode postular a concessão de efeito suspensivo desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do § 4o do mencionado artigo. 2.2. Com efeito, não estão presentes as condições previstas no § 4o para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, uma vez que a análise dos autos não permite aferir a possibilidade acentuada de acolhimento da tese recursal, nem mesmo a existência de dano à recorrente pelo perigo na demora. 2.3. A respeito dessa última condição é necessário salientar que muito embora a aplicação do inc. V do § 1o do art. 1012 do CPC não esteja expressamente condicionada à interposição de recurso contra a decisão que concedeu a tutela provisória na instância de origem, o fato de não ter a autora apresentado qualquer insurgência a respeito da certidão indica, no mínimo, o desinteresse da ora apelante em dar prosseguimento ao curso do processo. 3. Para a extinção do processo em virtude da ausência de pressuposto processual não é necessária a intimação pessoal do autor antes de ser proferida a sentença. 3.1. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal do autor apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III (situações em que o processo fica parado durante mais de 1 (um) ano ou, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias. 3.2. Por essas razões a sentença impugnada deve ser mantida, pois não se afigura razoável deixar o curso processual a aguardar indefinidamente eventual manifestação da sociedade anônima demandante. 3.3. Além disso, a sentença está em harmonia com o entendimento sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 270, 274 e 280, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a intimação da advertência de extinção do processo deveria ter sido feita ao seu procurador por meio eletrônico ou, no caso de inércia, por carta ou por intimação pessoal da parte, o que não ocorreu. Alega, ainda, ofensa ao enunciado da 240 da Súmula do STJ. Fundamenta, por fim, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gustavo Rodrigo Góes Nicolau Delli, OAB/MG 146.442, OAB/ES 23.023, OAB/RJ 198.379, OAB/SP 319.501, OAB/PR 56.918, OAB/RS 74.909-A e Rodrigo Frassetto Góes OAB/MG 146.297 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 23.024 - OAB/SP 326.454 - OAB/PR 64.914 - OAB/SC 33.416 - OAB/RS 87.537A) Pede também a condenação da recorrida em honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta afronta aos artigos 270, 274 e 280, todos do CPC. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora, ao decidir que a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo não depende de prévia intimação pessoal da parte autora, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DA LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Não é necessária a prévia intimação pessoal do autor quanto à decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito. Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à alegada afronta ao enunciado 240 da Súmula do STJ, porquanto para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (AgInt no AREsp 1660077/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/4/2021). Quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, o apelo também não merece seguir, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). Em atenção ao ID 30596112-Pág. 10, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gustavo Rodrigo Góes Nicolau Delli, OAB/MG 146.442, OAB/ES 23.023, OAB/RJ 198.379, OAB/SP 319.501, OAB/PR 56.918, OAB/RS 74.909-A e Rodrigo Frassetto Góes OAB/MG 146.297 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 23.024 - OAB/SP 326.454 - OAB/PR 64.914 - OAB/SC 33.416 - OAB/RS 87.537A. Por fim, no concernente ao pedido de condenação da recorrida em honorários sucumbenciais, nada prover, porque tal providência refoge à competência dessa Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003